Tribunal: TJPA
Processo: 0804721-57.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804721-57.2024.8.14.0065

APELANTE: NATAL DELFINO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0804721-57.2024.8.14.0065

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA

APELANTE:
NATAL DELFINO CAMPOS

DEFENSORIA PÚBLICA: CARLA SUSANE RODRIGUES MIRANDA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 CP, C/C LEI Nº 11.340/06). DOSIMETRIA DA PENA E REPARAÇÃO DE DANOS. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu Natal Delfino Campos à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça contra a mulher por condição de sexo feminino (art. 147, §1º, CP, c/c Lei nº 11.340/06), requerendo absolvição por atipicidade/ausência de dolo/insuficiência probatória, redimensionamento da pena e afastamento da reparação civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a suficiência probatória e tipicidade da conduta de ameaça, com valor probante da palavra da vítima em contexto doméstico; ii) a correção da dosimetria da pena nas fases de circunstâncias judiciais (art. 59 CP), agravantes (art. 61, II, "f", CP) e reparação de danos (art. 387, IV, CPP); e iii) a ausência de bis in idem ou desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, prestada de forma coerente e corroborada pelo inquérito policial e boletim de ocorrência, constitui prova idônea para condenação em crimes domésticos, praticados na clandestinidade (art. 155 CPP; jurisprudência TJ-AP e TJ-MG). A ameaça ("fala pra sua mãe que se eu pegar ela dentro daquele carro, ia fazer um regaço"), proferida indiretamente via filha do casal na residência da ofendida, revela dolo específico de causar mal injusto e grave, gerando temor real e configurando o tipo penal (art. 147 CP), sem atipicidade ou aplicação do in dubio pro reo.

4. Na dosimetria: i) correta exasperação da pena-base acima do mínimo por culpabilidade elevada, motivos reprováveis (postura patriarcal) e circunstâncias gravosas (invasão domiciliar e instrumentalização de menor), com fundamentação motivada (art. 59 e 68 CP; CF, art. 5º, XLVI); ii) incidência legítima da agravante do art. 61, II, "f", CP (relação doméstica e violência de gênero, Lei nº 11.340/06), sem bis in idem, pois autônoma das circunstâncias judiciais (REsp 2.026.129/MS, STJ); iii) manutenção da reparação mínima por dano moral presumido (in re ipsa; Tema 983 STJ; art. 387, IV, CPP), com pedido expresso do MP e contraditório preservado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença integralmente.
Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça em contexto doméstico contra a mulher (Lei Maria da Penha), a palavra da vítima goza de especial credibilidade quando corroborada por elementos inquisitoriais sob contraditório, justificando condenação e dosimetria discricionária regrada (arts. 59, 61 e 68 CP), sem bis in idem ou necessidade de prova específica para dano moral presumido, salvo flagrante desproporcionalidade ou inobservância legal.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 147 §1º e 61, II, "f"; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei nº 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG, APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021; STJ, REsp 2.026.129/MS (Tema 983); STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0804721-57.2024.8.14.0065

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA

APELANTE:
NATAL DELFINO CAMPOS

DEFENSORIA PÚBLICA: CARLA SUSANE RODRIGUES MIRANDA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATAL DELFINO CAMPOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
4 (quatro) meses de detenção
, em regime
aberto
,
pela prática do crime disposto no art. 147 § do CPB, c/c Lei nº 11.340/06.

Narrou a denúncia, (id.):

“(...), no dia que no dia 30 de setembro de 2024, por volta das 10h00min, na residência da vítima, localizada na rua Ketlen Cristina, bairro Central, na cidade de Água Azul do Norte/PA, o acusado NATAL DELFINO CAMPOS ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave em face da sua companheira Ione Dias Alencar Campos.

Conforme o apurado, a vítima e o acusado viveram em união estável por aproximadamente 17 (dezessete) anos, estando separados há dois meses, e da relação sobrevieram dois filhos. A vítima afirmou que a vítima e o acusado estão em processo de divisão de bens, tendo sido acordado entre eles, que ela ficaria com o carro e o imóvel que a vítima reside com os filhos, e o acusado ficaria com uma chácara. Conforme o Inquérito Policial epigrafado, dias antes do ocorrido, o acusado Natal Campos dirigiu-se à residência de Ione Campos e apossou-se do veículo do ex-casal sem o consentimento da vítima, sendo que no dia e hora supramencionados, o acusado se dirigiu a residência da vítima, e verbalizou que se Ione continuasse a usar o veículo, ele iria "fazer um regaço", a ameaçando de causar-lhe mal injusto e grave”.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do art.147, do CPB c/c a Lei nº 11.340/2006.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.30847387-pág.7)

Requerimento de Medidas Protetivas. (id.30847387-pág.11)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (id.30847387-pág.14-18)

Denúncia
foi recebida em
27/11/2024
(id.30847395);

Citação do réu. (id.30847393)

Resposta à Acusação. (id.30847396)

Termo de Audiência e alegações orais. (id.30847407)

Mídias de audiência. (id.30847409-30847412)

Em
Sentença prolatada
(id.30847413), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
NATAL DELFINO CAMPOS
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, com incidência

da Lei nº 11.340/06
.

Em
razões recursais
, (id.30847425) a defesa suscitou a 1) Absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP; 2) Redimensionamento da pena aplicada, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime, bem como a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB; 3) Exclusão da indenização de dano.

Em contrarrazões
, (id.30847427), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.32749172), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto por
NATAL DELFINO CAMPOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
4 (quatro) meses de detenção
, em regime
aberto
,
pela prática do crime disposto no art. 147 § do CPB, c/c Lei nº 11.340/06.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DE CONDUTA/AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante pelo crime tipificado no art. 147 do CPB sob o fundamento de atipicidade de conduta, uma vez que a ameaça não foi proferida diretamente pelo apelante à ofendida.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

O acusado NATAL DELFINO CAMPOS fora denunciado pelo art. 147, do CPB com incidência na Lei nº 11.340/06 pelo fato ocorrido no dia
30 de setembro de 2024, por volta das 10h00min, na residência da vítima, ocasião que o denunciado ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave em face da sua companheira Ione Dias Alencar Campos.

A vítima e o acusado viveram em união estável por aproximadamente 17 (dezessete) anos, estando separados há dois meses, e da relação sobrevieram dois filhos. A vítima afirmou que estão em processo de divisão de bens, tendo sido acordado entre eles, que ela ficaria com o carro e o imóvel que a vítima reside com os filhos, e o acusado ficaria com uma chácara. Conforme o Inquérito Policial epigrafado, dias antes do ocorrido, o acusado Natal Campos dirigiu-se à residência de Ione Campos e apossou-se do veículo do ex-casal sem o consentimento da vítima, sendo que no dia e hora supramencionados, o acusado se dirigiu a residência da vítima, e verbalizou que se Ione continuasse a usar o veículo, ele iria "fazer um regaço", a ameaçando de causar-lhe mal injusto e grave”.

A vítima
IONE DIAS ALENCAR CAMPOS
, em Juízo, narrou, conforme termos da sentença: (id.30847413-págs.5-6)

“
[01:35] MINISTÉRIO PÚBLICO: Consta aqui pra mim que a senhora foi vítima de um crime de ameaça, em 30 de setembro de 2024. [01:43] MINISTÉRIO PÚBLICO: Eu gostaria que a senhora me contasse o que ocorreu, com o máximo de detalhes possível. [01:51] VÍTIMA: É porque nós tínhamos feito um acordo, quando nos separamos, que o carro ficaria comigo até dividir os bens. [01:57] VÍTIMA: O carro ficaria comigo e ele ficaria na chácara, no caso. [02:04] VÍTIMA: Aí o carro, como ficou aqui, ele, como nós trabalhamos no mesmo horário, à noite, aproveitou que eu estava trabalhando e veio aqui em casa caçar a chave do carro, bagunçou minhas coisas, tudo, caçando essa chave, sendo que o combinado era eu ficar com o carro até dividir, porque ele tinha ficado com a chave e eu tinha ficado com o carro. [02:27] VÍTIMA: Nisso, antes de ocorrer isso, o carro já tinha ficado praticamente aqui do lado, que tinha ficado na casa da mãe dele, para no caso nenhum dos dois usasse. [02:38] VÍTIMA: Foi o combinado, porque eu tinha ficado com a casa e ele com a chácara, então o carro ia ficar sem nenhum dos dois usando. [02:45] VÍTIMA: Esse foi o combinado. [02:47] VÍTIMA: Mas, em certo dia, ele veio de madrugada e pegou o carro sem minha autorização. [02:52] VÍTIMA: Pegou o carro e viajou. [02:56] VÍTIMA: E nisso, como ele viajou com o carro, de madrugada eu não vi, pegou o carro sem eu ver, viajou. [03:04] VÍTIMA: Quando ele foi devolver o carro, eu fiz ele deixar o carro aqui em casa, porque ele não ia pegar mais o carro, porque eu combinei que ele ficaria com a chácara e o carro ia ficar aqui até dividir os bens, até entrar no acordo. [03:14] VÍTIMA: Só que aí ele falou que não era pra eu andar no carro. [03:17] VÍTIMA: Ele poderia ficar lá na chácara, igual ele tá, no caso, ficou com a chácara, com a outra mulher dele, que ele já saiu pra morar com ela lá, [03:26] VÍTIMA: E o carro eu não poderia usar, o carro poderia ficar aqui na minha garagem, mas eu não poderia usar o carro. [03:29] VÍTIMA: Aí, ele veio aqui, aproveitou que eu estava no serviço, veio aqui para pegar o carro, para tomar o carro, para voltar, para ficar com os dois, com a chácara e com o carro, sendo que isso não foi o combinado. [03:40] VÍTIMA: Aí, ele veio, bagunçou minhas coisas tudo aqui, caçando essa chave, só que ele não achou a chave, porque eu não tinha deixado a chave aqui, eu tinha deixado com a minha outra filha, com a outra filha nossa, no caso, né? [03:51] VÍTIMA: Então, ele não achou a chave, só bagunçou. [03:53] VÍTIMA: Aí ele falou que... falou pra minha outra filha que se pegasse eu andando no carro, ia fazer um "regaço". [03:59] VÍTIMA: No caso, ele poderia usar o carro com a mulher que ele estava, mas eu não poderia usar o carro pra nada. [04:04] VÍTIMA: O carro tinha que ficar aqui de enfeite, até a boa vontade dele. [04:08] VÍTIMA: Aí, como ele veio aqui em casa sem minha permissão, sem eu estar, mexendo nas minhas coisas todas, caçando essa chave de carro, ele falou que se pegasse eu no carro, ele ia fazer um "regaço". [04:17] VÍTIMA: Ele me ameaçou, no caso. [04:19] MINISTÉRIO PÚBLICO: Então, o que aconteceu? [04:21] VÍTIMA: E nisso ele já tinha dado queixa de mim, até onde eu fiquei sabendo ele tinha dado queixa de mim, só que não rendeu. [04:25] VÍTIMA: Tanto que quando eu fui na delegacia, o pessoal falou assim, "ah, é o caso do carro". [04:30] VÍTIMA: Também só comentou isso, "isso é o caso do carro". [04:32] VÍTIMA: Beleza. [04:33] VÍTIMA: Também não perguntei nada, não entrei em detalhes sobre esse assunto. [04:36] VÍTIMA: Aí eles... Aí fizeram a ocorrência e tudo. [04:39] VÍTIMA: Falei assim, porque eu não quero ele na minha casa. [04:40] VÍTIMA: Porque o combinado foi, nem eu ando na casa de ninguém. [04:42] VÍTIMA: Eu não ando lá onde ele mora e nem ele onde eu moro, que é o certo. [04:46] VÍTIMA: E já foi o combinado. [04:48] MINISTÉRIO PÚBLICO: E depois disso? [04:50] VÍTIMA: Aí ele aprontou, como ele sabe o horário do trabalho, ele vem no horário de janta. [04:56] VÍTIMA: Vem aqui, foi caçar, bagunçar as minhas coisas, tudo, caçando a chave do carro pra tomar o carro, pra pegar o carro. [05:00] VÍTIMA: Ele disse que se pegasse eu andando no carro ia fazer um "regaço". [05:04] PROMOTORA: Depois disso, teve algum incidente mais de ameaça ou ele tem cumprido as medidas protetivas? [05:10] VÍTIMA: "Tá", cumpriu, "tá" tudo certo. já tem mais de meses, eu até falei pra ele que queria até cancelar isso, porque já tinha entrado em acordo, até divorciamos já tudo, foi bem rápido os procedimentos, por mais que foi tudo público, mas foi bem rápido. [05:28] VÍTIMA: Então, não tinha mais nenhuma casa, ele não me incomodava mais, tinha entrado em acordo, entreguei o carro, peguei outras coisas no lugar do carro e ficou com o carro. [05:36] VÍTIMA: Entramos em acordo sobre isso. [05:38] VÍTIMA: Aí, até comentei com um rapaz lá, que tinha me mandado, que não queria mexer. [05:40] VÍTIMA: Falei assim, não, mas isso vai ter que ir pra juiz. [05:43] VÍTIMA: Aí, foi que continuou o processo. [05:47] PROMOTORA: A senhora se sentiu amedrontada com o que ele falou? [05:52] VÍTIMA: Nem tanto,
só que eu fiquei com medo, porque ele queria, porque queria esse carro
. [05:57] VÍTIMA: Mais do que a própria vida dele, a gente fica com medo. [06:01] VÍTIMA: Ele nunca foi de me ameaçar, nunca tinha me ameaçado em nada, do nada vem falar que se eu pegasse no carro, ia fazer um regaço. [06:10] PROMOTORA: Sem mais perguntas. [...] [06:22] DEFESA: Senhora Ione, eu tenho apenas uma pergunta. [06:25] DEFESA: Essa expressão que a senhora disse, que ele falou que iria fazer um "regaço", ele falou isso diretamente para a senhora ou ele falou em outro contexto e vieram lhe contar? [06:36] VÍTIMA: Não, quem falou foi a minha própria filha que estava dentro de casa na hora que ele chegou aqui bagunçando tudo. [06:40] DEFESA: Mas ele falou diretamente pra senhora? [06:42] VÍTIMA: Pra ela. [06:44] VÍTIMA: Falou, fala pra sua mãe que se eu pegar ela dentro daquele carro, ia fazer um "regaço"

O réu
NATAL DELFINO CAMPOS
em seu interrogatório, o réu negou ocorrência dos fatos e, por conseguinte, a autoria do delito. (id.
30847413-pág.8)

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Ressalte-se que o depoimento prestado em juízo pela ofendida é coerente e coeso, onde descreve uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que NATAL falou diretamente para sua filha “
fala pra sua mãe que se eu pegar ela dentro daquele carro, ia fazer um "regaço” (textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida.

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois restou evidente que ao acusado ao adentrar na residência da vítima, proferiu ameaças, por meio da filha do casal, no qual afirmou
que caso pegasse
IONE

dentro do carro pertencentes ao casal, ia fazer um "regaço” com ela, assim como ameaça proferida por ele, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou a integridade física da vítima, e ao proferir ameaça, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de ameaça contra a vítima

IONE
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do réu, uma vez que restou evidenciado que a ameaça realizada pelo réu fora suficiente para causar um temor real e sobretudo, relevante à ofendida, pois se tratava de ameaça contra sua vida, tanto que ela se dirigiu até polícia para registrar um boletim de ocorrência, para denunciá-lo, afim de evitar que um mal maior lhe ocorresse.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática dos crimes previstos no art.

147, do CPB, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por atipicidade de conduta ou fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade e da respectiva autoria do apelante.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, dado que, em regra, tais delitos se dão na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No presente caso, a vítima relatou, de forma clara e precisa em juízo, que o réu, ingressou em sua residência contra sua vontade, e falou para filha do casal, “
fala pra sua mãe que se eu pegar ela dentro daquele carro, ia fazer um "regaço".

.

Acrescente-se, ainda, o boletim de ocorrência e o requerimento de medidas protetivas juntados aos autos, que reforçam a materialidade e autoria do delito.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática do crime, porém tal negativa não é suficiente para desconstituir o conjunto de provas robusto e coeso, amparado pelo contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, concluo que a prova dos autos revela a materialidade e autoria do crime de ameaça, com dolo consciente do réu, que invadiu o lar da vítima, motivo pelo qual não acolho o pedido formulado pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, na primeira fase da dosimetria da pena, muito embora tenha considerado duas circunstâncias negativas ao réu (culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito), aplicando a pena-base acima do seu mínimo legal.

DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Insurge-se a Defesa contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à
primeira fase
, ao argumento de que o juízo sentenciante teria valorado negativamente, de forma genérica e desproporcional, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos
e das
circunstâncias do crime
, previstas no art. 59 do Código Penal, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a fixação da pena-base deve observar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do mesmo diploma, cabendo ao magistrado, no exercício do princípio da
individualização da pena
, valorar concretamente os elementos extraídos do contexto fático-probatório dos autos, desde que o faça de forma fundamentada, o que se verifica na espécie.

No que tange à
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, correta a valoração negativa procedida pelo juízo
a quo
. Conforme consignado na sentença, o réu ameaçou a vítima com o propósito de impor sua vontade em disputa patrimonial, buscando impedir o uso de bem adquirido pelo casal, mediante intimidação e violência psicológica. Tal conduta extrapola o desvalor ordinário do tipo penal do art. 147 do Código Penal, revelando maior censurabilidade no agir e justificando a exasperação da pena-base.

Quanto aos
motivos do crime
, igualmente não assiste razão à Defesa. O magistrado sentenciante fundamentou a negativação desse vetor ao reconhecer que a ameaça decorreu de sentimento de subjugação da mulher, fundado em questões de gênero, refletindo postura de cunho patriarcal e controlador em relação à ex-companheira. Trata-se de motivação reprovável, dissociada de qualquer justificativa legítima, apta a agravar o juízo de reprovação da conduta, não se confundindo com a agravante aplicada na segunda fase, inexistindo, portanto,
bis in idem
.

No tocante às
circunstâncias do crime
, também se mostra adequada a valoração negativa. O delito foi praticado
no interior da residência da vítima
, ambiente constitucionalmente protegido como asilo inviolável, e
na presença da filha menor do casal
, a qual foi instrumentalizada pelo réu para transmitir a ameaça à genitora. Tal contexto revela maior gravidade concreta da conduta, intensificando o abalo psicológico da vítima e expondo a criança a situação de violência doméstica, circunstância que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas como neutras ou favoráveis, inexistindo apontamento de ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria.

Assim, considerando que
três circunstâncias judiciais
foram devidamente fundamentadas de forma desfavoráveis, mostra-se
proporcional e razoável
a fixação da pena-base
acima do mínimo legal
, inexistindo motivo para sua redução.

Desse modo,
mantenho a pena-base fixada na sentença
, porquanto em consonância com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da livre convicção motivada.

II – DA SEGUNDA FASE (CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART61, II, “f”, do CPB) – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por ter o réu praticado o crime
prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra a mulher, na forma da lei específica
, afastando a existência de atenuantes.

A Defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da referida agravante, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
, uma vez que os fatos já teriam sido considerados na primeira fase da dosimetria.

Sem razão.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o agente pratica o delito prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006, tratando-se de circunstância legal autônoma, diversa daquelas analisadas na primeira fase da dosimetria.

No caso concreto, restou incontroverso que o crime foi praticado no contexto de relação íntima pretérita entre réu e vítima, caracterizada como relação doméstica, incidindo, portanto, a agravante legal. A valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, na primeira fase, fundamentou-se em elementos distintos, ligados à motivação de cunho patriarcal e ao modus operandi do delito, não havendo dupla valoração da mesma circunstância fática.

Inexiste, assim, qualquer violação ao princípio do
ne bis in idem
, sendo legítima a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, tal como reconhecido na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial (REsp n. 2.026.129/MS), decidiu que a
incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não caracteriza bis in idem
, porque a violência contra a mulher, como circunstância agravante, é objetivo de tutela diversa daquela do tipo penal base, justificando a sanção mais severa.

Ausentes circunstâncias atenuantes, mantém-se a pena intermediária tal como fixada pelo juízo de origem.

DA REPARAÇÃO DO DANO CIVIL (ART. 387, IV, DO CPP)

Constata-se dos autos que o Ministério Público,
expressamente
, requereu na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estando, portanto, atendido o requisito do pedido expresso exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No que se refere ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que o réu teve plena ciência do pleito indenizatório desde o início da persecução penal, podendo se manifestar a respeito ao longo da instrução processual, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou surpresa processual.

Em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
dano moral é presumido (in re ipsa)
, sendo desnecessária a produção de prova específica quanto ao prejuízo extrapatrimonial, uma vez que o próprio fato ilícito é apto a gerar abalo à dignidade, à integridade psíquica e à honra da vítima.

Assim, comprovada a prática delitiva em contexto de violência doméstica, mostra-se legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, cabendo ao magistrado observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso concreto e a condição econômica do réu, sem prejuízo de ulterior complementação na via cível, caso a vítima entenda necessário.

Dessa forma,
mantém-se a condenação quanto à reparação do dano civil
, nos termos fixados na sentença, por se mostrar em consonância com o art. 387, IV, do CPP, com a Lei nº 11.340/2006 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, consolidando o
Tema 983
, definiu que,
nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja
pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida
, mesmo sem indicação de quantia ou instrução probatória específica.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e
nego

provimento
ao recurso do apelante
NATAL DELFINO CAMPOS
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
05
de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026